Tribunal: STF
Processo: AI 745029
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no agravo de instrumento. Transmissão do agravo de instrumento por fax. Peças obrigatórias (art. 544, § 1º, do CPC) não transmitidas na mesma oportunidade. Precedentes. 




1. As peças obrigatórias devem ser transmitidas juntamente com a petição do agravo de instrumento interposto por fax. Inteligência da Lei nº 9.800/99. 




2. Agravo regimental não provido.